Tribunal: TCU
Processo: 003.607/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.607/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Claudia da Cruz Silva (XXX.281.828-XX); Benedito Galvão do Carmo Colognesi (XXX.056.568-XX); Catarina Maria Costa dos Santos (XXX.170.942-XX); Jurema Pereira dos Santos (XXX.594.942-XX); Lucio Bernardo Carneiro (XXX.424.147-XX); Luis Gonzaga Trabasso (XXX.696.288-XX); Marcos Aurelio de Oliveira (XXX.201.638-XX); Regina Lucia Monteiro Barcellos (XXX.639.927-XX); Rosangela de Oliveira Colabone (XXX.289.928-XX); Silvia Meire Ferreira Batista (XXX.924.192-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.